Tribunal: TRF3
Processo: 5008675-36.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
267/775)

5008675-36.2023.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008675-36.2023.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO, MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO, NELSON FRESOLOONE MARTINIANO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NELSON FRESOLOONE MARTINIANO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NELSON FRESOLOONE MARTINIANO - SP67477-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: FREMAR AGROPECUARIA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO rejeitado.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para excluir os sócios do polo passivo de execução fiscal, em razão da inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 8.620/1993 e da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 135 do CTN.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto: (i) à alegada ausência de carga decisória da decisão agravada; (ii) à suposta preclusão da discussão sobre a manutenção dos sócios no polo passivo; e (iii) à possibilidade de responsabilização dos sócios com fundamento em infração legal e penal.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração exigem a demonstração concreta de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses suscitadas, concluindo pela impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal com base no art. 13 da Lei no 8.620/1993, declarado inconstitucional pelo STF.

Inexistência de demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN, especialmente quanto à prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.

Os sócios retiraram-se da sociedade antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a responsabilização por eventual dissolução irregular, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 962 e 981).

Inexistência de preclusão, uma vez que a decisão anterior foi proferida antes do reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamentava a inclusão dos sócios.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos de declaração.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, exigindo a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. É indevido o redirecionamento da execução fiscal a sócios quando ausentes os requisitos do art. 135 do CTN e quando fundada a responsabilização em dispositivo legal declarado inconstitucional. 3. A retirada do sócio antes do ajuizamento da execução afasta sua responsabilização por dissolução irregular da sociedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022; CTN, art. 135; Lei no 8.620/1993, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 562.276/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 03.11.2010; STJ, REsp 1.153.119/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 02.12.2010; STJ, AgInt no REsp 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5008675-36.2023.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO, MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO, NELSON FRESOLOONE MARTINIANO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NELSON FRESOLOONE MARTINIANO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NELSON FRESOLOONE MARTINIANO - SP67477-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: FREMAR AGROPECUARIA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra o v. acórdão (ID 353034654) proferido pela 1a Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a exclusão dos sócios WILSON TOMÁS FRESOLONE MARTINIANO, MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO e NELSON FRESOLONE MARTINIANO do polo passivo da ação executiva.

Em suas razões recursais (ID 354545246), a embargante reitera seu argumento quanto a não ter, a decisão impugnada, carga decisória e quanto a estar preclusa a questão da manutenção dos agravantes no polo passivo da execução fiscal de origem. Acrescenta que a matéria ainda é objeto de embargos à execução e que os agravantes foram incluídos na CDA também “por se referirem, os créditos, ao art. 30, I ‘b’ da Lei 8.212/91”. Ressalta que a conduta dos ora embargados se enquadra como infração criminal tipificada no art. 168-A do Código Penal, o que justifica a responsabilização. Requer sejam acolhidos os aclaratórios para que sejam sanados os vícios do acórdão.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado.

Segundo o artigo 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões.

Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios.

No caso concreto, a parte embargante repisa seus argumentos no sentido de que a decisão impugnada não ter carga decisória e a questão referente a manutenção dos agravantes no polo passivo estar preclusa. Destaca que a matéria ainda é objeto de embargos à execução e que a conduta dos ora embargados se enquadra como infração criminal tipificada no art. 168-A do Código Penal, o que justifica a responsabilização.

Os apontamentos feitos foram tratados no acórdão embargado nos seguintes termos:

De início, verifico que, assim como na Execução Fiscal no 0001453-39.1999.4.03.6113, a inclusão dos agravantes como responsáveis tributários no título executivo que ampara a Execução Fiscal no 0002247-26.2000.4.03.6113 foi respaldada no art. 13 da Lei 8.620/1993. À época, a jurisprudência pátria entendia pela possibilidade de se executar diretamente os sócios diante do não recolhimento em época oportuna das contribuições previdenciárias a cargo da sociedade.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276-PR, declarou a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 (revogado posteriormente pela Lei n. 11.941/2009).

Diante disso, a inclusão de responsáveis tributários no polo passivo de execuções fiscais na qualidade de executados, com base nesse dispositivo, perdeu a sua sustentação legal. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI 8.620/93. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que manteve os sócios no polo passivo de execução fiscal, apesar de a CDA ter como fundamento o art. 13 da Lei 8.620/93, declarado inconstitucional pelo STF, e do falecimento de um dos sócios antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a inclusão dos sócios na execução fiscal com fundamento no art. 13 da Lei 8.620/93, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF em repercussão geral; e (ii) saber se é possível o redirecionamento da execução contra espólio ou sucessores quando o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação e sem citação válida.

III. Razões de decidir

O STF, no RE 562.276/PR, declarou a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93, afastando a possibilidade de responsabilização automática dos sócios por débitos previdenciários da empresa.

O STJ firmou entendimento de que, após a declaração de inconstitucionalidade, o redirecionamento só é cabível com base no art. 135 do CTN.

O falecimento do devedor principal antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza a inclusão do espólio ou sucessores no polo passivo, por ausência de citação válida, conforme pacífica jurisprudência do STJ e TRFs.

A tentativa de substituição da CDA, para incluir o espólio, configura modificação do sujeito passivo, o que é vedado pela Súmula 392/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para reconhecer a ilegitimidade passiva dos apelantes e extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1. É vedada a manutenção de sócios no polo passivo de execução fiscal fundada no art. 13 da Lei 8.620/93, declarado inconstitucional pelo STF. 2. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores se o falecimento do devedor ocorreu antes da citação e do ajuizamento da demanda. 3. A substituição da CDA para alteração do sujeito passivo é vedada, conforme Súmula 392/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CPC/2015, art. 485, VI; CTN, arts. 131, III, e 135; Lei no 8.620/1993, art. 13 (inconstitucional); Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 03.11.2010; STJ, REsp 1.153.119/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 02.12.2010; STJ, AgInt no REsp 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2022.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0015163-20.2013.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 13/06/2025)

Nesse sentido, a manutenção dos sócios no polo passivo das execuções fiscais, quando incluídos sob esse fundamento, pode ser amparada em duas fontes residuais.

A primeira compreende o Código Tributário Nacional, em caso de créditos tributários. In verbis:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A segunda, por sua vez, consiste na Súmula 435 do STJ (Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes).

O Superior Tribunal de Justiça firmou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, entendimento segundo o qual, o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular.

Transcrevo as teses firmadas, cuja ratio decidendi é aplicável às dívidas tributárias e não tributárias:

Tema 962 - O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.

Tema 981 - O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.

No caso dos autos, em nenhum momento ficou demonstrada a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN, motivo pelo qual não há que se falar em redirecionamento do feito aos sócios com base nesse dispositivo.

Além disso, ainda que fundado o redirecionamento em eventual dissolução irregular da FREMAR AGROPECUARIA LTDA., cumpre destacar que WILSON TOMÁS FRESOLONE MARTINIANO, MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO e NELSON FRESOLONE MARTINIANO se retiraram da sociedade em 07/10/1998 (ID 266133039), isto é, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal correlata, que data de 2000.

Assim, em prestígio aos Temas 962 e 981 do STJ, também não se sustenta a manutenção dos sócios no polo passivo pela fonte jurisprudencial.

Acrescento que não há que se falar em preclusão do tópico, alegado pela UNIÃO FEDERAL em contrarrazões uma vez que, mesmo que o juízo tenha se pronunciado a esse respeito, o fez em 2011, antes do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93.

Por fim, concluo que a decisão que determinou a reinclusão dos sócios na Execução Fiscal no 0002247-26.2000.4.03.6113 é dotada de natureza decisória. Isso porque, ainda que implicitamente, apresenta comando que advém da conclusão, pelo juízo de origem, de que se sustenta a manutenção dos sócios no polo passivo do feito com fundamento no art. 13 da Lei 8.620/93.

Constato que as alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo relator, isto é, a de concluir (i) que não foi demonstrada a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN, a justificar o redirecionamento do feito aos sócios com base nesse dispositivo e (ii) que os sócios se retiraram da sociedade antes do ajuizamento da execução fiscal, o que afasta o redirecionamento do feito por eventual dissolução irregular da empresa originalmente executada.

Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração.

Acrescente-se que a exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Ainda que os embargos visem ao prequestionamento da matéria, para eventual acolhimento do recurso, necessário reconhecer a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não foi o caso, como já ponderei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO rejeitado.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para excluir os sócios do polo passivo de execução fiscal, em razão da inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 8.620/1993 e da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 135 do CTN.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto: (i) à alegada ausência de carga decisória da decisão agravada; (ii) à suposta preclusão da discussão sobre a manutenção dos sócios no polo passivo; e (iii) à possibilidade de responsabilização dos sócios com fundamento em infração legal e penal.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração exigem a demonstração concreta de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses suscitadas, concluindo pela impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal com base no art. 13 da Lei no 8.620/1993, declarado inconstitucional pelo STF.

Inexistência de demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN, especialmente quanto à prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.

Os sócios retiraram-se da sociedade antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a responsabilização por eventual dissolução irregular, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 962 e 981).

Inexistência de preclusão, uma vez que a decisão anterior foi proferida antes do reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamentava a inclusão dos sócios.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos de declaração.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, exigindo a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. É indevido o redirecionamento da execução fiscal a sócios quando ausentes os requisitos do art. 135 do CTN e quando fundada a responsabilização em dispositivo legal declarado inconstitucional. 3. A retirada do sócio antes do ajuizamento da execução afasta sua responsabilização por dissolução irregular da sociedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022; CTN, art. 135; Lei no 8.620/1993, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 562.276/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 03.11.2010; STJ, REsp 1.153.119/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 02.12.2010; STJ, AgInt no REsp 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão